Tribunal: TJSP
Processo: 1016881-11.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Aquisição de mercadorias em site da internet "Wish". Produtos entregues em descompasso com o anúncio. Pagamento intermediado pela plataforma da ré Ebanx. Improcedência mantida. Transação feita pelo próprio site da loja "WISH". Ré mera gestora de

Ementa:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Aquisição de mercadorias em site da internet "Wish". Produtos entregues em descompasso com o anúncio. Pagamento intermediado pela plataforma da ré Ebanx. Improcedência mantida. Transação feita pelo próprio site da loja "WISH". Ré mera gestora de pagamentos. Hipótese em apreço que não discutiu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação, tampouco a ocorrência de fraude no pagamento, mas sim o descumprimento de obrigações por parte da fornecedora dos produtos.
RECURSO NÃO PROVIDO.